Tribunal: TJSP
Processo: 1001714-56.2022.8.26.0244
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da autora. Ilicitude dos desconto dos que configura danos morais indenizáveis. Quantum arbitrado em R$5.000,00. Recurso provido.